Tribunal: TJBA
Processo: 8001831-08.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001831-08.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEI ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO HENRIQUE RIOS ABRANTES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou a instituição financeira a apresentar o contrato de empréstimo consignado, mas julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, por entender a situação como mero aborrecimento contratual. A apelante busca a reforma da decisão para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa da instituição financeira em exibir o contrato de empréstimo ao consumidor, por si só, configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A recusa em apresentar o contrato configura violação ao dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o mero descumprimento contratual, de forma isolada, não é suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais.

4. Para a caracterização do dano moral, é necessária a demonstração de que a conduta ilícita tenha causado um abalo excepcional aos direitos da personalidade, como honra ou dignidade, o que não foi comprovado nos autos. A apelante não demonstrou prejuízo concreto ou sofrimento que extrapolasse o mero dissabor, não havendo evidências de negativação, cobranças vexatórias ou outra situação que representasse lesão direta à sua dignidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01